Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em não se tratando de relação de consumo, mas sim de relação jurídica de natureza civil estabelecida entre particulares (cooperativa e cooperado), a competência para processar e julgar a ação segue a regra do CPC: o foro do domicílio do réu fixa a competência para a causa fundada em direito pessoal (art. 46, CPC).
2. Conforme disposição do art. 327 do Código Civil, “efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrato resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias”. Por conseguinte, inexistindo prova da estipulação contratual em sentido contrário, a competência para o julgamento dessa ação de cobrança é a do foro do domicílio do devedor.
3. O CPC autoriza, ainda, as partes modifiquem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 do CPC). No entanto, não há cláusula de eleição de foro para o ajuizamento de ação no Estatuto Social da Cooperativa, tampouco nas atas das Assembleias Gerais Extraordinárias que trataram sobre a incorporação e o rateio de perdas.
4. Competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa, inviável declinação de ofício, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65, CPC).
5. Nesse passo, prevalece a regra de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de provocação da parte interessada para que seja eventualmente reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.